Tribunal: TJSP
Processo: 2221691-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA – INCIDÊNCIA - Pretensão de limitação da incidência da multa imposta – Descabimento – Hipótese em que a multa foi fixada por ato de descumprimento, de modo que tem incidência única, atrelada a cada desconto indevido, não havendo que se falar em limitação – RECURSO DESPROVIDO.